Tribunal: TJDFT
Processo: 0748339-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748339-40.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DIOGO DE OLIVEIRA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESE DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI E EVIDÊNCIA DOS AUTOS (ART. 621, I, CPP). CONDENAÇÃO POR ROUBO. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CONSTATADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIA ELEITA INCABÍVEL PARA REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida-se de Revisão Criminal cujo propósito é o reconhecimento da nulidade de condenação transitada em julgado por roubo circunstanciado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Analisar se a condenação do requerente observou o devido processo legal e fundamentou-se em elementos concretos de materialidade e autoria delitivas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Prevalece na jurisprudência desta Câmara Criminal o entendimento de que deve ser admitida a revisão criminal quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal. 4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quanto à tese de descompasso entre o édito condenatório e os elementos carreados aos autos de referência, a propositura da demanda revisional não autoriza a retomada do exame fático, tampouco representa nova instância recursal.4.1. Em relação à violação de norma jurídica, entende-se que a afronta deve ser patente: negativa (direta ou indireta) de vigência ou evidente contrariedade a preceito normativo.4.2. A pretensão desconstitutiva deve estar fundada em manifesto erro técnico ou ilegalidade patente, quando a condenação se revela absolutamente desgarrada das normas processuais ou de qualquer elemento do acervo probatório, em face da qual é dispensável a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. 4.3. Não apresentadas novas provas, e evidenciado o propósito de retomar as alegações de insuficiência do acervo probatório como base para a pretensão rescisória, impõe-se a improcedência do pedido revisional. IV. DISPOSITIVO: 5. Ação revisional admitida. Pedido julgado improcedente. ________ Dispositivos relevantes citados: CP: art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I. CPP: arts. 226 e 621. Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1432018, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, j. 27/6/2022. O recorrente alega violação aos artigos 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a anulação do processo e, consequentemente, a sua absolvição, ante ao desrespeito aos princípios constitucionais da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao Pacto dos Direitos Civis e Políticos e da Convenção Americana dos Direitos Humanos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já avaliadas, sem a apresentação de novos elementos probatórios ou contrariedade ao texto expresso da lei penal". (AREsp n. 2.834.705/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o órgão julgador demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003